Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008992-86.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido vindicado para que os requeridos disponibilizassem o tratamento, com a ressalva de bloqueio judicial de 50 % (cinquenta por cento) nas contas dos entes requeridos.
Arguiu o Agravante preliminar a sua ilegitimidade passiva para figurar no pleito, em face da repartição de competência, devendo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Assevera que os serviços de média complexidade e de alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Destaca o afastamento de eventual bloqueio de valores, devendo tal medida recair de forma integral sobre o Estado de Mato Grosso.
Requer ao final a reforma da decisão que deferiu a liminar contra o Município de Cuiabá-MT.
Contrarrazões apresentadas no id. 35026998.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 120236969).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, objetivando a reforma da decisão que deferiu a liminar para determinar que o ente municipal disponibilizasse as crianças os exames de Eletroencefalograma (EEG) em sono induzido com ou sem medicamento, bem como consulta ecocardiógrafa transtrocardia infantil com cardiopediatra e consulta/acompanhamento psicológico, bem como a disponibilização de um CAD (cuidadora especial).
A questão não merece maiores delongas.
Isso porque, o Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.
Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.
Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.
O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.
In casu, como se trata de tratamento de média complexidade, conforme parecer técnico do NAT de id. 128013676, o cumprimento da obrigação merece ser direcionada.
Assim, em observância a Repercussão Geral, direciono o cumprimento da obrigação ao ente estatal.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art.932, "b", do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora